Tribunal: STF
Processo: ACO 683
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Execução contra a Fazenda Pública. FUNDEF. Valor Mínimo Nacional por aluno (VMAA). Liberação da parcela remanescente e incontroversa do precatório depositado (60%). EC nº 114/2021. Deferimento do pedido, com condicionantes sobre o destino e fiscalização das verbas.



    Vistos etc.



    Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública encaminhada à Presidência pelo Ministro Edson Fachin para fins de expedição de precatório em face da União, referente a valores devidos ao Estado do Ceará a título de complementação federal do Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMAA) no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).



    A União impugnou parcialmente os cálculos e reconheceu como devido (valor incontroverso) o montante de R$ 2.561.509.666,35 (dois bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos). O precatório do valor incontroverso foi expedido por determinação do meu antecessor, Ministro Luiz Fux (eventos 122, 138 e 141).



    A União depositou o valor de R$ 1.182.145.547,15 (um bilhão, cento e oitenta e dois milhões, cento e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), correspondente à parcela (primeira parcela) a ser paga no corrente exercício, forte no parcelamento instituído pela EC nº 114/2021 (art. 4º). Ato contínuo, o Estado do Ceará levantou 40% desse montante (eventos 141, 184, 187,193, 194 e 200). 



    Sobre os 60% remanescentes, o Estado do Ceará e o Sindicato APEOC (Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de Educação e Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará) ora requerem a liberação dos recursos, enfatizando a importância da valorização dos profissionais do magistério cearense envolvidos na causa (eventos 201 e 207).



    Intimada, a União não demonstrou interesse jurídico em se manifestar sobre o levantamento dos valores ao argumento de que o pedido estaria parametrizado com as determinações do TCU quanto à aplicação dos recursos do FUNDEF (Representação TCU nº 012.379/20221-2 e Acórdão TCU nº 1.893/2022). Todavia, considerando que a destinação das verbas do FUNDEF teve debate, no Estado do Ceará, no âmbito da ACP nº 0251860- 79.2021.8.06.0001, reputou “recomendável” a oitiva do Ministério Público Federal, parte naquela ACP (evento 215).



    O Procurador-Geral da República opina favoravelmente à liberação dos valores, “desde que o Estado autor cumpra as determinações estabelecidas pelo TCU (...) para seu integral e exclusivo investimento em ações e serviços de educação” (evento 224).



    É o relatório.



    Decido.



    Os precatórios relativos à complementação dos recursos do FUNDEF devem ser pagos pela União em 3 parcelas anuais e sucessivas de 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 30% no terceiro ano. Os recursos devem ser  aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e na valorização do magistério, cabendo a estes (profissionais do magistério) a destinação de, no mínimo, 60% dos recursos, ex vi artigos. 4º e 5º, da EC nº 114, de 16 de dezembro de 2021:  



    ”Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:



    I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;



    II - 30% (trinta por cento) no segundo ano;



    III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.



    (...)



    Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.



    Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão”.



    No presente caso, como relatado, dos valores depositados no corrente ano (primeiro ano a partir da EC nº 114/2021), houve a liberação de 40% do montante em favor do Estado do Ceará, por determinação do meu antecessor, Ministro Luiz Fux (evento 193).



    Igual providência deve ser adotada quanto ao pedido de liberação dos 60% remanescentes, ora pleiteado. Todavia, o exequente deve observar “a vinculação constitucional das verbas a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino”, conforme acórdão exequendo (evento 64). E paralelamente, devem ser observadas as balizas fixadas pelo TCU no que diz à regulamentação do destino e fiscalização das verbas, diante da EC nº 114/2021. Em especial, destaco o entendimento firmado na Representação TCU nº 012.379/20221-2 (Acórdão TCU nº 1.893/2022):



    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. firmar os seguintes entendimentos em relação aos recursos federais pagos por meio de precatórios relativos à complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, os “precatórios do Fundef”: 



    9.1.1. a destinação de 60% do montante dos precatórios do Fundef, para os profissionais do magistério, só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional 114/2021, vedada qualquer outra hipótese; 



    9.1.2. os recursos de precatórios do Fundef recebidos anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 114/2021 não podem ser usados para pagamentos das despesas de pessoal especificadas no item 9.2.1 do Acórdão 2.866/2018-TCU-Plenário; 



    9.1.3. a destinação de 60% do montante dos precatórios do Fundef, para os profissionais do magistério, deve seguir as disposições da Lei 14.325/2022, inclusive quanto à necessidade de regulamentação local, por meio de leis específicas, sem as quais não pode haver a efetivação dos repasses aos referidos profissionais. 



    9.2. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e à Advocacia Geral da União de que a realização de acordos com credores para pagamento com desconto de precatórios do Fundef depende da regulamentação prevista no art. 4º da Lei 14.057/2020. 



    9.3. determinar, com base no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ao Ministério da Educação (MEC), com respaldo no artigo 39, I e III, da Lei 14.113/2020 (Lei do Novo Fundeb), que, no prazo de 15 dias, encaminhem ou disponibilizem aos estados e municípios que fazem jus a recursos provenientes dos precatórios do Fundef (ou que já os receberam) cópia integral da presente decisão, alertando-os de que, à exceção dos precatórios recebidos posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 114/2021, persiste a vedação constante no item 9.2.1 do Acórdão 2.866/2018-TCU-Plenário, segundo a qual os beneficiários de recursos dos precatórios do Fundef, não podem utilizar os valores recebidos para realizar as despesas de pessoal ali listadas; 



    9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Casa Civil da Presidência da República; ao Ministério da Educação (MEC); ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); à Advocacia Geral da União (AGU); aos Tribunais de Contas Estaduais de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins, bem como aos Tribunais de Contas dos Municípios da Bahia, de Goiás e do Pará; ao Ministério Público e Ministério Público de Contas dos estados referidos no item anterior; à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF); ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e à Confederação Nacional de Municípios (CNM)”.



    Nesse sentido destaco da manifestação do Procurador-Geral da República (evento 224):



    “O Procurador-Geral da República anui com o levantamento do valor remanescente, desde que o Estado autor cumpra as determinações estabelecidas pelo TCU. 



    Destaca, ainda, o posicionamento desta Procuradoria-Geral da República no sentido de que o adimplemento das condenações pecuniárias impostas à União, relativamente à complementação das verbas do FUNDEF/FUNDEB, vincula-se à finalidade constitucional do direito à educação, vedada sua destinação para despesas estranhas aos objetivos do fundo, inclusive para o pagamento de honorários advocatícios. 



    As verbas a serem recebidas pelo Estado autor, sendo complementação de recursos do FUNDEF/FUNDEB, são vinculadas exclusivamente às ações e aos serviços públicos de educação, não havendo de ser aplicadas indiscriminadamente em despesas de ordem diversa”. 



    Ante o exposto, determino o levantamento da parcela remanescente de 60% dos valores depositados nos presentes autos, correspondente a R$ 709.287.328,29 (setecentos e nove milhões, duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), a qual deve ser disponibilizada na Conta FUNDEF PRECATÓRIOS, conforme as informações prestadas pelo exequente (eventos 184 e 201; eventos 203 a 205) 



    À Secretaria Judiciária e à Secretaria de Administração e Finanças, para as providências conducentes ao pagamento.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente